Tribunal: TJPA
Processo: 0023749-98.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023749-98.2013.8.14.0301
APELANTE: ANDREIA DE FATIMA CARDOSO DA SILVA

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE AJUDA DE CUSTO. POLICIAL MILITAR. TRANSFERÊNCIA EX OFFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.UNIDADES MILITARES INTEGRANTES DA MESMA SEDE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade ou não do recorrente receber ajuda de custo em decorrência de sua transferência do CIPRV localizado no Município de Marituba para o 1º BPM localizado no Município de Belém.

2.
Verifica-se que a mudança do apelante não implicou em mudança de sede, requisito expressamente exigido pela lei para impor o pagamento da ajuda de custo, haja vista que a transferência ocorreu entre Municípios vizinhos (Marituba e Belém), interligados por meios de transporte terrestre.

3.
.Segundo a interpretação do art. 39 da Lei n. 4.491/73, a ajuda de custo é devida em razão da movimentação ex ofício do servidor militar com mudança de sede, e a sede da organização militar compreende todo o território do município em que se encontra instalada e também os municípios vizinhos, desde que ligados por frequentes meios de transporte, conforme art. 2º da citada Lei.

4.

Recurso conhecido e improvido
.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ANDREIA DE FÁTIMA CARDOSO DA SILVA
contra sentença proferida pelo D. Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda de Belém (id. 1327530), que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança proposta em face do
ESTADO DO PARÁ
, julgou o pedido improcedente o pagamento de ajuda de custo, nos seguintes termos:

“Ante todo o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido da parte autora, e, em consequência, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil de 2015.

Sem condenação em custas e despesas processuais pela Autora, eis que deferido o benefício da justiça gratuita pleiteado.

Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em R$ 200,00 (duzentos reais), suspendendo a cobrança pelo prazo de até cinco anos após o trânsito em julgado desta decisão, em razão do benefício da justiça gratuita concedido, art. 98, 2º e 3º do CPC.

Em suas razões recursais (id. 1327532), o apelante requer a reforma da sentença, alegando fazer jus ao recebimento de ajuda de custo, em razão de sua transferência do CIPRV localizado no Município de Marituba para o 1º BPM localizado no Município de Belém, destacando a aplicação do disposto no artigo 39 da Lei n° 4.491/73.

Desse modo, pleiteia a reforma da sentença, para julgar procedente o pedido inicial, condenando o Estado do Pará ao pagamento da indenização de ajuda de custo.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso (id. 1327533), pleiteando, em síntese, pelo improvimento do recurso.

Instada a se manifestar nos autos (id. 1753503), a Procuradoria de Justiça alegou a desnecessidade de intervenção ministerial na presente demanda, diante da ausência de interesse público.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso.

Considerando que o recurso deve observar a legislação vigente na data em que proferida a decisão recorrida, aplica-se o CPC/2015 ao exame da matéria, haja vista ser posterior à vigência da nova lei processual.

Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade ou não do recorrente receber ajuda de custo em decorrência de sua transferência do CIPRV localizado no Município de Marituba para o 1º BPM localizado no Município de Belém.

Em suas razões recursais, o recorrente aduz que a transferência ocorrida ocasionou na mudança de sede.

Sobre o tema, a Lei n. 4.491/73 estabelece,
in verbis
:

“Art. 2° -
Para os efeitos desta lei adotam-se as seguintes conceituações
:

(...)

5 -
SEDE
-
é todo o território do município
e
dos municípios vizinhos
,
quando ligados por frequentes meios de transporte
, dentro do qual se localizam as instalações da organização policial militar considerada;

Art. 38 -
Ajuda de Custo
é a indenização para custeio de despesas de viagem, mudança e instalação, exceto as de transporte, paga adiantadamente ao policial-militar, salvo interesse do mesmo em recebê-la no destino.

Art. 39
- O
Policial-Militar terá direito à ajuda de Custo
;

1 - Quando movimentado para cargo ou comissão cujo desempenho importe em
mudança de sede
concomitantemente com desligamento da organização onde exerce suas atividades policiais-militares, obedecido o disposto no art. 40. (Grifos Nossos)

§ 1° - O policial-militar movimentado para comissão superior a três (3) meses e inferior a seis (6) meses cujo desempenho importe em
mudança de sede
, sem desligamento de sua OPM, receberá na ida, os valores previstos no Art. 40 e, na volta, a metade daqueles valores. (Grifos Nossos)

§ 2° - O policial-militar movimentado para comissão inferior ou igual a três (3) meses cujo desempenho importe em
mudança de sede
sem transporte de dependente e sem desligamento de sua OPM, receberá a metade dos valores previstos no art. 40, na ida e na volta. (Grifos Nossos)

§ 3° - Fará jus também à Ajuda de Custo o policial-militar que tenha sido
transferido de sede
, obedecido o disposto no art. 40.
(
grifei
)

Desse modo, verifica-se que a mudança do apelante não implicou em mudança de sede, requisito expressamente exigido pela lei para impor o pagamento da ajuda de custo, haja vista que a transferência ocorreu entre Municípios vizinhos (Marituba e Belém), interligados por meios de transporte terrestre.

Ratificando o entendimento supra, coleciono julgado desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLEITO DE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO POLICIAL MILITAR. SENTENÇA JULGANDO IMPROCEDENTE O PEDIDO. ALEGAÇÃO DE DESLOCAMENTO DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES. POLICIAL TRANSFERIDO DE BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE ABAETETUBA PARA OUTRO BATALHÃO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BARCARENA. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 2° C/C 38 E 39, 1 DA LEI ESTADUAL N° 4.491/1973. EXIGÊNCIA LEGAL DE DESLOCAMENTO DA SEDE. REQUISITO LEGAL NÃO COMPROVADO. ABAETETUBA E BARCARENA SÃO MUNICÍPIOS VIZINHOS E LIGADOS POR FREQUENTES MEIOS DE TRANSPORTES. MUDANÇA DE SEDE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO, À UNANIMIDADE

(2018.01237389-82, 187.696, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-26, Publicado em 2018-04-02)

Assim, na hipótese, não há como prosperar o argumento do apelante quanto a existência de mudança de sede, desta forma, ante o não preenchimento do requisito legal, o militar não faz jus ao recebimento da ajuda de custo pleiteada, conforme de demonstrado.

Desta forma, há de se concluir, no caso, que a sentença observou o princípio da legalidade, razão pela qual o recurso de apelação é manifestamente improcedente, devendo ser mantido integralmente os termos da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo os termos da sentença de primeiro grau.

É o voto.

Belém, 29 de junho de 2020.

Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Relatora

Belém, 07/07/2020